Tribunal: TCU
Processo: 006.531/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3011/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.531/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnaldo Damasceno Pereira (XXX.679.946-XX); Daniel Antonio da Cunha (XXX.056.316-XX); Erika Alves de Moraes Telini (XXX.479.326-XX); Hellen Geralda Braga (XXX.234.286-XX); Mara Cristina Piolla Hillesheim (XXX.554.279-XX); Norival Carvalho Cunha (XXX.512.566-XX); Patricia Antunes dos Reis (XXX.152.096-XX); Renato Carvalho de Portugal (XXX.300.996-XX); Selma Elaine Valverde (XXX.310.696-XX); Vanesca Aparecida Sousa Santos (XXX.014.376-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.